Tribunal: TJPA
Processo: 0811398-75.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811398-75.2022.8.14.0000

PACIENTE: RAFAEL MACKSON BRAGA PONTES

AUTORIDADE: VARA ÙNICA DE GARRAFÃO DO NORTE

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:

habeas corpus liberatório
. prisão preventiva. crimes do art. 157, § 2º, inciso II c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal.

alegações de ausência dos requisitos necessários para a prisão cautelar e de fundamentação idônea do decreto preventivo. improcedência. decisão minimamente fundamentada. necessidade de se garantir a ordem pública e a paz social. gravidade concreta do delito e periculosidade do agente evidenciada pelo
modus operandi
. irrelevância das condições pessoais favoráveis. súmula 08/tjpa. insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem conhecida e denegada. decisão unânime.

1.

A
autoridade coatora, ao converter a prisão temporária em preventiva, dian
te da presença de indícios de autoria e da materialidade delitiva, com base nas provas colhidas e conforme testemunhos prestados em sede policial e Auto de Exibição e Apreensão de Objeto, fundamentou minimamente a custódia, de forma idônea e concreta, especialmente na necessidade de se garantir a ordem pública e a paz social, levando em consideração a presença dos requisitos autorizadores da medida extrema
. Ressaltou a
gravidade concreta do crime praticado, consubstanciada no
modus operandi
utilizado pelo agente, bem como na sua periculosidade, além da necessidade de se garantir a aplicação da lei penal e evitar a reiteração delitiva.

2.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA;

3.

Mostram-se insuficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal;

4.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento virtual presidido pela Exmo.
Des.
José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Júnior.

Belém. (PA), 08 de setembro de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de RAFAEL MACKSON BRAGA PONTES, acusado pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II c/c 14, inciso II, ambos do CPB, preso em flagrante delito no dia 25/05/2022, sendo sua custódia convertida em preventiva no dia 27/05/2022, tendo como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte. A impetrante aduz que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) falta de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante delito em prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; b) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requer a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se da peça acusatória que: “
na data de 25/05/2022, por volta de 23h30min, no Posto de Combustível Sertão o denunciado RAFAEL MACKSON BRAGA PONTES, na companhia de outro indivíduo não identificado, de maneira deliberada e consciente, mediante uso de violência e grave ameaça contra o frentista RENATO VALES, estando na posse de 01 (UM) FACÃO DE APROXIMADAMENTE 70 CM, CABO AZUL, COM BAINHA anunciou a ação criminosa dizendo: “PERDEU PERDEU, É UM ASSALTO”, na pretensão de subtrair a renda do referido estabelecimento comercial, no entanto, foi impedido de consumar o ilícito, por parte de populares que o amarraram e acionaram a Polícia Militar. O caderno flagrancial revela que na data e hora supracitados, o representado, chegou ao local na condição de carona de uma motocicleta conduzida por seu comparsa, quando tomou a vítima de assalto, a qual, por sua vez, reagiu à ação criminosa juntamente com a pessoa de JOEL BRITO DE LIMA que realizava a segurança do posto, momento em que seu coautor empreendeu fuga, tomando rumo ignorado.

Diante disso, os policiais militares, devidamente acionados, se dirigiram até o locus delicti ocasião em que procederam a prisão em flagrante do réu
”. A prisão do coacto foi convertida em preventiva. O Ministério Público ofereceu denúncia em 06/06/2022, a qual foi recebida no dia 07/06/2022, mesma ocasião em que foi indeferido o pedido de revogação da prisão.

Eis a suma dos fatos.

No que concerne a alegada ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva e de fundamentação idônea do decreto prisional, observa-se

que a autoridade coatora, diante da presença de indícios de autoria e da materialidade delitiva, com base nas provas colhidas e conforme testemunhos prestados em sede policial e Auto de Exibição e Apreensão de Objeto, fundamentou minimamente a custódia, de forma idônea e concreta, especialmente na necessidade de se garantir a ordem pública e a paz social, levando em consideração a presença dos requisitos autorizadores da medida extrema
. Ressaltou a
gravidade concreta do crime praticado, consubstanciada no
modus operandi
utilizado pelo agente, bem como na periculosidade, além da necessidade de se garantir a

aplicação da lei penal e evitar a reiteração delitiva, ao consignar que “
a prisão preventiva é medida excepcional, mas existente, necessária e fundamental, mormente em casos de tamanha gravidade em concreto como na verificada nos presentes autos,
onde o flagranteado teria utilizado um facão de 70 centímetros
”.

Desse modo, restou evidenciado a estrita observância ao disposto no art.312 do CPP.

Por fim, constatou que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, no caso concreto.
Assim sendo, não há que se falar em fundamentação genérica, ausência de motivação idônea ou de justa causa.

Percebe-se, portanto, que tais fatos denotam a reprovabilidade diferenciada e gravidade da conduta que é imputada ao coacto, além da acentuada periculosidade, não merecendo prosperar a alegação de ausência dos requisitos necessários da prisão cautelar ou falta de fundamentação idônea do decreto preventivo. No mesmo sentido,
litteris
:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

PERICULOSIDADE CONCRETA DO RECORRENTE.

CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS.

IRRELEVÂNCIA.

RECURSO

DESPROVIDO.

1.Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica

a

possibilidade

da

sua imposição quando evidenciado, de forma

fundamentada

e

com base em dados concretos, o preenchimento dos

pressupostos

e

requisitos

previstos

no art.312 do Código de Processo

Penal

- CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas

quando

não

for

possível

a

aplicação

de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP.

As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que

restou

demonstrada a periculosidade do recorrente, evidenciada pela

gravidade

concreta

da conduta consistente em crimes de roubo contra quatro vítimas, mediante grave ameaça exercida com emprego de
simulacro

de

arma

de fogo
, utilizando veículo roubado, tendo sido capturado na posse de diversos objetos aparentemente provenientes de crimes

contra

o

patrimônio.

Elementos concretos que justificam a imposição da segregação antecipada.

2.

Esta

Corte Superior possui entendimento firme de que a presença de

condições

pessoais

favoráveis

do

agente,

como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação

da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. Recurso em habeas corpus desprovido.” (grifo nosso). (RHC 77.949/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017
).

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais, conforme entendimento pacificado na jurisprudência e, inclusive, previsto na Súmula nº 08 do TJ/PA desta Eg. Corte de Justiça.

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa. Constata-se que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
denego a Ordem impetrada
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 06 de setembro de 2022.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 09/09/2022